Tribunal: STF
Processo: HC 236074
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Felipe dos Reis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Ademais, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de mera mula do tráfico, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 32,638kg de maconha (e-STJ, fl. 32) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre Estados da federação 63 tabletes de maconha escondidos nas laterais traseiras e na porta dianteira do automóvel, além de portar uma arma de fogo calibre .38 municiada – (e-STJ, fl. 24), acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado que ao ser convidado pelo corréu Ricardo para visitar parentes, em Joanópolis. Combinou, então, com traficantes de Minas Gerais para fazer o transporte de drogas, pelo qual receberia R$ 5.000,00 (e-STJ, fl. 32); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário de entorpecente, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade. 



    4. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção – 5 anos e 10 meses de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (quase 33kg de maconha), justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    (HC 863.469 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “ reformar o Acórdão reduzindo as penas nos termos deste habeas corpus, concedendo o regime mais brando de acordo com a fixação da pena; (redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006)”.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a quantidade da droga não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tais elementos, somados as circunstâncias da prisão, foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação da paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não se tratava de mera mula do tráfico, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 32,638kg de maconha (eSTJ, fl. 32) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – transportando entre Estados da federação 63 tabletes de maconha escondidos nas laterais traseiras e na porta dianteira do automóvel, além de portar uma arma de fogo calibre .38 municiada – (e-STJ, fl. 24), acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado que ao ser convidado pelo corréu Ricardo para visitar parentes, em Joanópolis. Combinou, então, com traficantes de Minas Gerais para fazer o transporte de drogas, pelo qual receberia R$ 5.000,00 (e-STJ, fl. 32); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário de entorpecente, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    De outro lado, entendo não assistir razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Nesse contexto, o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado determinado com a justificativa da gravidade da conduta (quantidade de drogas apreendida), valendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator:



    Quanto ao regime prisional, ressaltei que apesar de o montante da sanção – 5 anos e 10 meses de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (quase 33kg de maconha), justificava a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente